Tribunal: STF
Processo: HC 272096
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.090.427/SP.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).
Conforme relatado na sentença:

Narra a acusação: "Consta dos autos que, durante os anos de 2022 e 2023, até fevereiro de 2023, em pelo menos 8 (oito) oportunidades, no interior de veículo automotor, neste Município de Lençóis Paulista, bem como em local de lazer no Município de Barra Bonita, ISMAEL DE ASSIS CARLOS, qualificado a fls. 29, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com N.A.C., que ao tempo dos fatos era criança, nascida em 15 de fevereiro de 2012. Segundo apurado, o denunciado era amigo da família de N.A.C, assim como de outras famílias do Bairro Primavera, onde moravam, e a vítima costumava brincar com o filho do denunciado, Miguel. O denunciado, frequentemente, levava N.A.C. e outras crianças para passear, especialmente aos finais de semana, já as tendo levado a passeio em um sítio onde passou a morar e, inclusive, em outro Município, Barra Bonita. Durante esses contatos, o denunciado arranjava momentos para ficar sozinho com N.A.C. e passou a praticar atos libidinosos com ela. Assim, quando estavam sozinhos no carro dele, o denunciado, por diversas vezes, pediu que a vítima se deitasse com a cabeça em seu colo, ocasiões em que seu pênis ficava ereto e ele a acariciava de forma libidinosa, passando a mão no corpo da criança, nas costas, no peito, por dentro da blusa, fazendo com que a cabeça dela ficasse sobre o pênis dele. Em uma das ocasiões, após deixarem Miguel com a mãe dele em um posto de combustíveis, a vítima seguia no banco traseiro do veículo, oportunidade em que Ismael determinou que ela fosse para o banco do passageiro dianteiro, afirmando que faria massagem nela, a qual negou. Ele, no entanto, pediu que N.A.C. se deitasse no apoio de braço entre os bancos do carro, tendo ela acatado. O denunciado, então, passou a mão nas costas, por dentro da blusa, e nas nádegas dela, apertando-as, momento em que N.A.C. se defendeu, dizendo que não queria aquilo, que não podia, e ele parou. Em outra oportunidade, Ismael levou N.A.C. para passear na cidade de Barra Bonita/SP, juntamente com outras crianças. Durante as brincadeiras, N.A.C. subiu em um tambor e Ismael foi segurá-la, momento em que ficou encostando o pênis no pé da criança e a encarando, deixando-a constrangida. Ismael, diversas vezes, chamava a vítima para ir ao mercado e repetia os atos abusivos no interior do veículo, depois comprava doces e salgadinhos e dizia que ela não deveria contar para ninguém. Ele também chegou a dar dinheiro para a vítima, depois presente em seu aniversário de 11 anos, em fevereiro de 2023. A vítima acabou revelando os fatos para sua genitora logo após seu aniversário, em fevereiro de 2023, e providências foram adotadas – registro da ocorrência e encaminhamento da vítima para a escuta especializada (relatório de escuta especializada a fls. 16/19). Quando Ismael ficou sabendo que a criança tinha contado os fatos, procurou a mãe dela para pedir para N.A.C. mudar a versão, para não complicar para ele e para ela, alegando que esta poderia perder a filha. No curso do inquérito policial foi instaurado o incidente de produção de prova antecipada n.º 1004068-86.2023.8.26.0319 (depoimento especial) e a vítima relatou com detalhes os atos praticados pelo denunciado, assim como já havia relatado quando da escuta especializada, dizendo que ocorreram em pelo menos 8 (oito) oportunidades" (fls. 113/116).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo da defesa.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...]
No que se refere à tese de insuficiência probatória e violação à presunção de inocência, a Corte de origem concluiu, motivadamente, pela presença de provas suficientes a comprovar a autoria e a materialidade do delito, cuja condenação não se baseou apenas nas contundentes palavras da vítima, como faz crer a defesa, mas, também, nas demais provas submetidas ao contraditório. 
Com efeito, a condenação foi lastreada em relatos firmes e circunstanciados da vítima, prestados em ambiente protegido, harmônicos com a escuta especializada e com os depoimentos dos genitores e da testemunha que narrou a conduta do paciente, além de elemento indicativo da tentativa de influenciar o seu relato. 
Assim, diante da fundamentação lançada pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, a tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos, não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos, como ocorreu na hipótese dos autos. 
[...]
Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A presunção de inocência é regra de distribuição do ônus probatório: incumbe à acusação demonstrar a culpa além de dúvida razoável. Não cabe à defesa provar que o crime não ocorreu — e, evidentemente, não se pode exigir de uma testemunha que afirme ‘com certeza’ que determinado fato não aconteceu, pois provas negativas são, por definição, impossíveis”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para absolver o Paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ante a violação à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF)”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente